Tribunal: TJBA
Processo: 8003424-25.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECLAMAÇÃO n. 8003424-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial RECLAMANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS RECLAMADO: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AFASTAMENTO DE LEI ESTADUAL POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. TEMA 1002 DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação Constitucional ajuizada pelo Município de Ilhéus contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0500938-80.2015.8.05.0103. O acórdão impugnado reformou sentença de primeiro grau para condenar o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, com base no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral. O Município alega que a decisão violou o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF, por afastar a aplicação do art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 sem submissão ao Órgão Especial. 2. O órgão fracionário do Tribunal de Justiça da Bahia não declara, direta ou indiretamente, a inconstitucionalidade do art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, mas apenas aplica o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral, que reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais mesmo contra o ente federativo ao qual se vincula. 3. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a cláusula de reserva de plenário não se aplica quando já houver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional controvertida, como ocorre no presente caso. 4. A superveniência da Lei Complementar Federal nº 132/2009, que conferiu nova disciplina normativa à matéria ao modificar a LC nº 80/1994, suspendeu a eficácia da norma estadual em sentido contrário, por força do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, afastando a necessidade de controle de constitucionalidade. 5. O afastamento da norma estadual, nesse contexto, decorre da prevalência hierárquica e material da legislação federal sobre normas gerais, e não de juízo de inconstitucionalidade, não havendo, portanto, ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº 69080/BA, consolidou o entendimento de que o afastamento de norma estadual em razão de superveniência de norma geral federal não exige observância da cláusula de reserva de plenário. Reclamação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECLAMAÇÃO de n°. 8003424-25.2025.8.05.0000 em que figura como Reclamante MUNICIPIO DE ILHEUS e Reclamada PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a Reclamação Constitucional proposta, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.